Tribunal: TJDFT
Processo: 0719375-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345/STJ E TEMA 973/STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AFASTAMENTO DO TEMA 792/STF. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que: (i) limitou a fixação de honorários advocatícios de sucumbência à hipótese de impugnação, nos termos do art. 85, §7o, do CPC; e (ii) condicionou a expedição de RPV ao teto de 10 salários-mínimos para títulos anteriores à Lei Distrital no 6.618/2020 e de 20 salários-mínimos apenas para os posteriores à sua vigência. O agravante postulou a aplicação imediata da lei distrital e a fixação de honorários advocatícios independentemente de impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que não haja impugnação pela Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto para expedição de RPVs para 20 salários-mínimos, deve ser aplicada de imediato, afastando a incidência do Tema 792/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 85, §7o, do CPC e o art. 1o-D da Lei 9.494/1997 vedam honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não impugnado, mas essa regra não alcança os cumprimentos individuais de sentença coletiva.
4. A Súmula 345/STJ e a tese firmada no Tema 973/STJ consolidam que, em execuções individuais de sentenças coletivas, são devidos honorários advocatícios ainda que não haja impugnação, por demandarem atividade cognitiva para identificação de legitimidade e quantificação do crédito.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792, declarou inaplicável a redução do teto de RPVs a situações anteriores à lei, mas tal precedente não se aplica ao aumento do teto, hipótese em exame.
6. No Tema 1.326, o STF reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 e afastou a aplicação do Tema 792 a essa hipótese, firmando que a elevação do limite para 20 salários-mínimos tem aplicação imediata.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. São devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, ainda que não haja impugnação.
2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto de RPVs para 20 salários-mínimos, aplica-se de imediato, independentemente da data do trânsito em julgado do título executivo.
3. O Tema 792/STF não se aplica às hipóteses de aumento do teto de RPVs.